Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EMENDA À INICIAL. PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. CITAÇÃO VÁLIDA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo para apresentação da emenda, previsto no art. 321 do CPC (correspondente ao art. 284 do CPC/73), não é peremptório, mas dilatório, de sorte que, caso não configurada desídia dos autores apta ao indeferimento da petição inicial, nenhuma nulidade a ser reconhecida.

2. Incontroverso o direito de imissão na posse, o exercício pleno de todos os atributos inerentes à aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio é decorrência lógica, sendo impositiva a indenização, com fundamento no lapso temporal em que os proprietários não puderam usufruir do bem, dada a ocupação indevida.

3. Com a constituição em mora pela citação válida e consequente perda da boa-fé eventualmente existente na posse até então exercida, são devidos os lucros cessantes, restando caracterizada a irrelevância da inexistência de celebração de contrato locatício do imóvel, tampouco de boa-fé ou má-fé na posse exercida anteriormente à citação.

4. A situação de escassez econômica não constitui causa excludente da responsabilidade pelo dano causado, ao alvedrio de qualquer permissivo legal para assim proceder na espécie.

5. Apelação conhecida e não provida.